Tribunal: TJPA
Processo: 0804663-26.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2022-07-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804663-26.2022.8.14.0000

PACIENTE: ROMARIO DE OLIVEIRA SILVA

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ROUBO MAJORADO. DANO QUALIFICADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. AÇÕES PENAIS DISTINTAS. POSTERIOR JULGAMENTO DE UMA DAS AÇÕES PELO JUÍZO IMPETRADO. PARCIAL PERDA DO OBJETO. INEXISTÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA NO FEITO REMANESCENTE. DELONGA JUSTIFICADA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA.

1. O Superior Tribunal de Justiça tem firmado posicionamento no sentido de que “superveniente julgamento da ação penal pelo juízo de primeiro grau prejudica
writ
que impugnava excesso de prazo na instrução criminal” (AgRg no HC n. 726.734/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJe de 20/05/2022).

2. Consoante entendimento perfilhado no âmbito da Corte Especial, “somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais.” (STJ, AgRg no HC n. 158.777/AL, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 4/4/2022), o que não se verifica na espécie, vez que não restou demonstrado que a autoridade coatora retardou a marcha processual à mingua de justificativa válida, em franco menoscabo à garantia da razoável duração do processo.

IMPETRAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA A ORDEM.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
SEÇÃO DE DIREITO PENAL
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
em sessão plenária virtual de 12 a 14 de julho de 2022
, sob a Presidência do Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes, por unanimidade de votos,
em CONHECER PARCIALMENTE a impetração, e na parte conhecida, DENEGAR a ordem
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 12 de julho de 2022.

Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA PACIFICO LYRA (RELATORA):

Trata-se de
HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO com pedido liminar
impetrado em favor de
ROMÁRIO DE OLIVEIRA SILVA
, figurando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de São Geraldo do Araguaia/PA, por suposto constrangimento ilegal praticado nos autos das ações penais nº 0004408-56.2018.8.14.0125 e nº 0005228-75.2018.8.14.0125.

Narra a impetrante, em síntese, que o paciente teve sua prisão preventiva decretada no bojo do processo nº
0004408-56.2018.8.14.0125
pela suposta prática dos crimes previstos no art. 157, §2º, c/c art. 311 do CP e art. 244-B da Lei nº 8.069/90, bem como nos autos da ação penal nº
0005228-75.2018.8.14.0125
pela suposta prática dos delitos tipificados no art. 163, parágrafo único, inciso III c/c art. 288 do CP, estando custodiado desde 06 de junho de 2018. Sustenta a ocorrência de excesso de prazo para formação da culpa, notadamente por se encontrar preso preventivamente há quase quatro anos, com evidente violação dos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e devido processo legal, porquanto a última reavaliação dos requisitos para a manutenção da medida segregacionista efetivou-se em 11 de março de 2020.

Por derradeiro, em sede liminar, foi requerida a revogação da prisão preventiva e expedição do competente alvará de soltura em favor do paciente, e, no mérito, a concessão da ordem impetrada.

A liminar foi indeferida em virtude da ausência dos requisitos autorizadores da medida (ID n. 8940193).

A autoridade coatora prestou informações em ID n. 8965815, clarificando o contexto fático e o itinerário dos processos criminais 0004408-56.2018.8.14.0125 e 0005228-75.2018.8.14.0125, bem como pontuando que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 04/06/2018, apresentando periculosidade acima do normal, uma vez que responde pelo delito de roubo em concurso de pessoas, além de possuir maus antecedentes, sendo foragido da Colônia Agrícola de Santa Izabel do Pará, tendo planejado e executado juntamente com os demais integrantes do bando a fuga da carceragem da delegacia onde se encontrava custodiado, o que faz concluir que, em liberdade, se furtará à aplicação da lei penal.

A d. Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo
conhecimento e denegação
da ordem de
Habeas Corpus
(ID n. 9037981).

Vieram os autos redistribuídos em razão da prevenção, acolhida conforme despacho de ID n. 9174386.

É o relatório.

VOTO

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE E DELIMITAÇÃO OBJETIVA DO MÉRITO MANDAMENTAL

É indeclinável o cabimento do
habeas corpus
para tutelar a liberdade de locomoção daquele que sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em seu direito, por ilegalidade ou abuso de poder, conforme disposto no art. 5º, LXVIII, da CF/88. Entrementes,
“em se tratando de ação, é preciso que exista interesse do impetrante em conseguir o provimento jurisdicional para fazer cessar o constrangimento ilegal, já consumado ou em vias de ocorrer. Por isso,
c
aso não mais subsista a violência ou coação, é natural que uma das condições da ação tenha desaparecido, dando ensejo

ao não conhecimento do
habeas corpus
”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 21 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2022. Pág. 1340).

Desta feita,
“se durante o trâmite de um
habeas corpus
, o juiz ou tribunal verificar que já cessou a violência ou a coação ilegal, julgará prejudicado o pedido, nos termos do art. 659 do CPP.”
(LIMA, Renato Brasileiro. Manual de Processo Penal. vol. único. 8. ed. rev. ampl. e atual. Salvador: JusPodivm, 2020. pág. 1857).

Veja-se que
a presente impetração visa a afastar suposto constrangimento ilegal sob o argumento do excesso de prazo para formação da culpa
, circunstância ensejadora da manutenção desarrazoada da custódia preventiva do paciente por aproximadamente 4 anos nas ações penais nº 0004408-56.2018.8.14.0125 e nº 0005228-75.2018.8.14.0125.

No entanto, convém registrar que em consulta ao
Sistema PJE-1º Grau, verifica-se
que a ação penal originária
nº 0004408-56.2018.8.14.0125
já foi julgada, com sentença condenatória proferida em 12/05/2022
, tendo o paciente sido condenado à pena privativa de liberdade de 12 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e 192 dias-multa (Proc. n.
0004408-56.2018.8.14.0125
, ID n. 66285472), o que caracteriza a
perda superveniente do objeto

do presente
mandamus
quanto a tese do excesso de prazo

em relação a este feito
.
Isso porque o Colendo STJ tem entendimento placitado no sentido de que “
superveniente julgamento da ação penal pelo juízo de primeiro grau prejudica
writ
que impugnava o excesso de prazo na instrução criminal
” (
AgRg no HC n. 726.734/MS
, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJe de 20/05/2022, cf.
https://bit.ly/3yBq7Fb
).

Dessa forma, é insofismável que o conhecimento e julgamento do pedido resta parcialmente prejudicado,
nos termos do art. 659 do CPP c/c art. 133, inciso X, do RITJPA,
diante do desaparecimento do interesse de agir, porquanto deixou de existir o constrangimento ilegal apontado na impetração quanto ao excesso de prazo para prolação da sentença nos autos do processo
nº 0004408-56.2018.8.14.0125
. Sendo assim,
conheço em parte a ordem impetrada, unicamente para examinar os efeitos jurídicos do suposto excesso de prazo para formação da culpa referente à ação penal nº
0005228-75.2018.8.14.0125
.

II. MÉRITO

Bem delimitada a matéria cognoscível na presente impetração, cabe rememorar que, diversamente da prisão temporária, a prisão preventiva não tem prazo legalmente previsto para a sua conclusão, sendo certo que enquanto estiverem presentes os requisitos dispostos no art. 312 do CPP a sua manutenção é medida que se impõe.

Com efeito, é evidente que a segregação cautelar não pode se prolongar a ponto de tornar-se verdadeira antecipação de pena, o que conduz à necessidade de uma célere tramitação dos feitos em que se apura suposto crime praticado por réu preso, em atenção aos princípios da razoável duração do processo e devido processo legal. Nessa toada, foi expedida a
Recomendação nº 01/2018-CJRMB/CJCI
pela Corregedoria deste E. TJPA orientando que os juízes com competência criminal observem o prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias para a conclusão da instrução criminal em processos que envolvam réus presos provisórios.

Nada obstante, não se trata de um prazo peremptório, podendo ser ultrapassado o prazo da instrução processual quando as circunstâncias do caso concreto, evidenciadas pela complexidade do fato delituoso apurado e/ou pluralidade de agentes, justifiquem a delonga do
iter
processual.

No ponto, registro que a jurisprudência da Suprema Corte é firme no sentido de que
“a demora na conclusão da instrução criminal, como circunstância apta a ensejar constrangimento ilegal, somente se dá em hipóteses excepcionais, nas quais a mora seja decorrência de: (i) evidente desídia do órgão judicial; (ii) exclusiva atuação da parte acusadora; ou (iii) outra situação incompatível com o princípio da razoável duração do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal”
. (STF,
AgRg no HC 207.078/RJ
, Rel. Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 04/11/2021, cf.
https://bit.ly/3rgNK1s
). Outrossim, cabe rememorar que, conforme entendimento placitado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, mesmo em casos nos quais se aponta delonga abusiva, a aferição do excesso de prazo
“não se realiza de forma puramente matemática.

Demanda, ao contrário
, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória, mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal
.” (STJ,
HC 703.292/RS
, Rel. Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 21/03/2022, cf.
https://bit.ly/3LTvpQ1
).

Assentadas tais premissas, a despeito do tempo de prisão do paciente,
não verifico constrangimento ilegal apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar,
diante da
inexistência de provas

de ocorrência de

desídia do órgão jurisdicional
na condução do feito, máxime porque é cediço que
o excesso de prazo deve ser aferido em exame que considere globalmente os elementos que afetam o itinerário cronológico da ação penal
, levando em conta as peculiaridades do caso concreto,
isso porque apenas o
excesso injustificado
configura constrangimento ilegal hábil à concessão da ordem para fins de cassação do decreto prisional.

Com efeito,
na hipótese de impetração voltada contra
excesso de prazo
é imprescindível a demonstração de que o Estado-Juiz retardou a marcha processual à mingua de justificativa válida, em franco menoscabo à garantia da
razoável
duração do processo assegurada a partir do texto constitucional (CF, art. 5º, LXXVIII). No entanto, no caso em apreço, conforme consta das informações prestadas pela autoridade coatora (ID n. 8965815), o feito originário apura conduta delituosa praticada por diversos agentes, com necessidade de expedição de carta precatória para a realização do interrogatório de um dos coautores, avizinhando-se o fim da instrução, além de ser cediço que a crise de saúde pública decorrente da pandemia da Covid-19 ocasionou um atraso generalizado nos fluxos processuais do país, de sorte que resta justificado o tempo de tramitação dos autos originários, não caracterizando mora ilegal (STJ,
RHC 156.793/RS,
Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgamento: 15/03/2022, DJe: 21/03/2022, cf.
https://bit.ly/3P2PAfU
).

Destarte,
não vislumbro a existência de ilegalidade manifesta capaz de autorizar a concessão da ordem sob esse prisma.
Não obstante, em resguardo ao princípio da razoável duração do processo,
RECOMENDO

ao juízo de primeiro grau que adote as diligências necessárias para o prosseguimento da ação penal n. 0005228-75.2018.8.14.0125 de forma célere, a fim de não prolongar a prisão provisória do ora paciente.

Ante o exposto, considerando as razões expendidas,
CONHEÇO PARCIALMENTE
da impetração, e na parte conhecida,
DENEGO
a ordem do presente
habeas corpus,
determinando a cientificação da autoridade impetrada a
cerca da recomendação consignada neste
decisum
.

É como voto.

Belém (PA), 12 de julho de 2022.

Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

Relatora

Belém, 15/07/2022